Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716666-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA - ME AGRAVADO: ELIANA LEITE MARTINS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA – ME contra a r. decisão (ID 143473115, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0705343-98.2023.8.07.0020 ajuizada contra ELIANA LEITE MARTINS, indeferiu o pedido liminar feito pelo agravante para que fosse expedido mandado de reintegração de posse, ao argumento de que a lide originária “requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória.” Em suas razões recursais (ID 46318285) o agravante alega, em síntese que, na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada em face da agravada, a qual detém a posse, atualmente, do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, RENAVAM 01181234473, placa PBP2H40, ano de fabricação 2019, modelo 2019, Chassi 9BRBD3HE8K0424889, número do CRV 223342387807, bem de propriedade da pessoa jurídica agravante. Relata que a agravada Eliana Leite Martins era sócia do senhor Rodrigo Ferreira do Nascimento até 06 de junho de 2022, quando transferiu suas cotas ao representante legal da Comercial de Alimentos Lulu LTDA ME. Afirma que além de sócios da empresa agravada, as partes conviveram em união estável e, devido a separação, a agravada deteve o veículo em sua posse. Nesse sentido, pontua que houve celebração de acordo entre as partes e que após 5 (cinco) meses do protocolo da ação de pedido de homologação do acordo, a requerida, ora agravada, pediu a desistência da ação, não cumprindo com o que fora pactuado, de modo que não devolveu o veículo objeto da lide, não efetuou o pagamento do financiamento do bem litigioso e, por fim, não tem arcado com o pagamento do IPVA do carro. Destaca que o d. magistrado singular proferiu a r. decisão recorrida, indeferindo a liminar, ao argumento de que há ação de reconhecimento e dissolução de união estável em tramite, em que a agravada pleiteia a posse do bem. Alerta, contudo, que a r. decisão agravada não observou que “a pessoa jurídica que requer a devolução do bem e que inclusive vem arcando com as parcelas de financiamento e IPVA não é parte na ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens.” Desse modo, entende ter demonstrado a propriedade do veículo reclamado e que o ato de esbulho perpetrado pela agravada data de menos de ano e dia, o que enseja o deferimento de liminar. Ressalta que a “proprietária do veículo é a COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA – ME, e conforme despacho prolatado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, foi determinado que se excluísse o pedido do agravante de devolução do veículo por estar em nome de terceiros.” Nesse cenário, argumenta que “os requisitos necessários da ação de reintegração de posse encontram-se comprovados, impondo-se a devolução do veículo ao representante da COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA- ME, que notificou a agravada em 20.03.2023.” Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso “para que sejam suspensos os efeitos da decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse.” Requer, ainda, “o deferimento da busca, apreensão e a entrega do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, RENAVAM 01181234473, placa PBP2H40, ano de fabricação 2019, modelo 2019, Chassi 9BRBD3HE8K0424889, número do CRV 223342387807, ao representante legal da COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA- ME, senhor RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO.” No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, de sorte que seja reconhecido seu direito acerca da propriedade do veículo. Preparo devidamente recolhido ao ID 46318288. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[3]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0705343-98.2023.8.07.0020 a agravante ajuizou de ação de reintegração de posse contra a agravada, momento em que pleiteou, em sede de tutela de urgência, “O deferimento do pedido de Liminar, expedindo mandado de reintegração de posse nos moldes do art. 563 do CPC, do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, RENAVAM 01181234473, placa PBP2H40, ano de fabricação 2019, modelo 2019, Chassi 9BRBD3HE8K0424889, número do CRV 223342387807, cor branca.” Assim, o d. Juiz a quo indeferiu a medida de urgência pleiteada pela agravante nos seguintes termos: (ID 154191064 , autos de origem) (...) Trata-se de ação de reintegração de posse do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, RENAVAM 01181234473, placa PBP2H40, ano de fabricação 2019, modelo 2019, Chassi 9BRBD3HE8K0424889, número do CRV 223342387807 c/c pedido de liminar. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, os atos possessórios externados pelo autor são tênues, visto que está em trâmite uma ação de reconhecimento e extinção de união estável (0704775-82.2023.8.07.0020) em que a ré pugna pela partilha do veículo objeto da presente lide. Assim, lide requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. (...) (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre ressaltar que, na hipótese, impõe-se o contraditório para que se esclareça melhor os fatos narrados pelo agravante na inicial. Assim, observa-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Da análise dos autos de dissolução de união estável cumulada com partilha (processo no 0704775-82.2023.8.07.0020), ajuizada pela agravada em face de seu ex-companheiro e, também, ex-sócio, observa-se que as partes discutem a divisão do automóvel objeto do feito originário. Nota-se, ainda, que, naqueles autos, há pleito da agravada em relação à divisão da empresa agravante, a qual seria proprietária do veículo automotor em questão, por entender que a sua transferência foi realizada de maneira indevida ao senhor Rodrigo Ferreira do Nascimento (petição de ID 152889206, dos autos de no 0704775-82.2023.8.07.0020). Confira-se, aliás, excerto da petição inicial da agravante nos referidos autos: DA PARTILHA DE BENS Conforme acima pactuado, a União Estável, realizada possuía o regime de bens da comunhão parcial, de tal modo, que conforme art. 1.658, do Código Civil, são comunicados todos os bens conquistados onerosamente no decorrer da União. Os bens adquiridos na constância da união, foram: - Imóvel (casa), situado na SHVP Rua 12, Chácara 149, Lote 02, CEP: 72.007- 545. - Veículo Toyota/Corolla, RENAVAM 01181234473, Ano 2019, Placa PBP2H40, cor branca. - 115 (cento e quinze) bezerros da raça Nelore, que se encontram na fazenda Itaúba, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), os quais já foram pagos pelo Requerido. - Veículo VW/Saveiro Cross, RENAVAM 01254134775, Ano 2021/2022, cor prata, Chassi 9BWJL45U3NP000609. - Empresas comerciais, que foram transferidas para o nome do Requerido, contudo, indevidamente, antes da homologação judicial, devendo retornar ao status quo. COMERCIAL DE ALIMENTOS LULU LTDA ME – nome fantasia de PARAISO DO PÃO – inscrita no CNPJ 09.456.596/0001-03, com sede na SHVP RUA 4A BLOCO 3 MODULO 03 E 05 TRAVESSA 04 LOJA: 03 - CEP: 72006-209 VICENTE PIRES – BRASILIA – DF. COMERCIAL DE ALIMENTOS LOLO LTDA EPP - nome fantasia PARAISO DO PÃO GOURMET – inscrita no CNPJ-MF sob no. 21.181.435/0001-50, com sede na SHVP RUA 4A BLOCO 3 MODULO 03 E 05 TRAVESSA 04 LOJAS 01 E 02 - CEP: 72006-209 VICENTE PIRES – BRASILIA – DF. Nesse cenário, por haver ação em que se discute a divisão do automóvel objeto do feito de origem, deve-se preservar a segurança jurídica, evitando-se decisões judiciais conflitantes que possam prejudicar o jurisdicionado, motivo pelo qual não se pode conceder, em análise de cognição sumária, a liminar pretendida pela recorrente. Nota-se, ainda, que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas, de sorte que não se permite chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância da alegada propriedade do bem que pretende reaver, encontra-se pendente ação em que se discute a divisão do veículo, demandando, desse modo, aprofundamento na cognição. Assim, para se confirmar a pretensão da agravante, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de sorte que as questões em comento devem ser resolvidas de maneira adequada após a instrução do feito. Portanto, ante a necessidade de dilação probatória, com o objetivo de solucionar a demanda, diante da ausência de demonstração inequívoca dos fatos alegados pela agravante, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida, bem como em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelos artigos 995 e 300, caput, ambos do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[4], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;